Tribunal: TJPA
Processo: 0012341-59.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 121, Â§ 2Âº, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA-BASE. REDUÃÃO. PATAMAR MÃNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÃMULA NÂº 23, DO TJPA. FORMA TENTATIVA. DIMINUIÃÃO EM 2/3. DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. In casu, observa-se que restaram 03 (trÃªs) Vetores com valorizaÃ§Ã£o negativa, fundamentados de forma escorreita, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e circunstÃ¢ncias do crime, nada havendo a reparar, razÃ£o pela qual impÃμe-se ressaltar, a propÃ3sito, que a anÃ¡lise de tais CircunstÃ¢ncias Judiciais tem uma substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questÃμes de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbÃtrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mÃnimo e mÃ¡ximo de acordo com a consciÃªncia do julgador, cuja matÃ©ria aqui trada encontra-se pacificada por esta Corte de JustiÃ§a, atravÃ©s da SÃºmula nÂº 23. Portanto, nada hÃ¡ de ilegal no fato de ter o JuÃzo sentenciante aplicado a pena-base acima do grau mÃnimo permitido, jÃ¡ que existem pelo menos 03 (trÃªs) CircunstÃ¢ncia Judicial desfavorÃ¡vel ao apelante a considerar, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda inicial alÃ©m do patamar mÃnimo, exatamente como ocorreu na sentenÃ§a a quo, nÃ£o merecendo guarida a irresignaÃ§Ã£o do apelante acerca da fixaÃ§Ã£o da mesma.2. Por fim, acerca da aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o referente a tentativa Ã fraÃ§Ã£o de 2/3, sob o argumento de que a sentenÃ§a nÃ£o estÃ¡ fundamentada e o delito restou longe se sua consumaÃ§Ã£o nÃ£o merece prosperar, pois, como cediÃ§o, o quantitativo nÃ£o dispÃμe de nenhum controle objetivo alÃ©m dos limites mÃnimo e mÃ¡ximo de reduÃ§Ã£o, jÃ¡ que o julgador deve sopesar apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior serÃ¡ a diminuiÃ§Ã£o quanto mais distante ficar o agente da consumaÃ§Ã£o, bem como tanto menor serÃ¡ a diminuiÃ§Ã£o quanto mais se aproximar o agente da consumaÃ§Ã£o do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o recorrente sÃ3 nÃ£o conseguiu o seu intento por circunstÃ¢ncias alheias Ã sua vontade, jÃ¡ que os autos revelam que o mesmo desferiu vÃ¡rios tiros contra a vÃtima.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0012341-59.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua/PA
APELANTE: Jonata Marinho de Castro
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. FORMA TENTATIVA. DIMINUIÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

In casu
, observa-se que restaram 03 (três) Vetores com valorização negativa, fundamentados de forma escorreita, quais sejam:
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, nada havendo a reparar, razão pela qual impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise de tais Circunstâncias Judiciais tem uma substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, cuja matéria aqui trada encontra-se pacificada por esta Corte de Justiça, através da Súmula nº 23. Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base acima do grau mínimo permitido, já que existem pelo menos 03 (três)

Circunstância Judicial desfavorável ao apelante a considerar, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda inicial além do patamar mínimo, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da mesma.
2.
Por fim, acerca da aplicação da causa de diminuição referente a tentativa à fração de 2/3, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada e o delito restou longe se sua consumação não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o recorrente só não conseguiu o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os autos revelam que o mesmo desferiu vários tiros contra a vítima.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento. nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Jonata Marinho de Castro,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Cristina Sandoval Collyer, Juíza de Direito Presidente da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 21/06/2009, por volta das 21h30min, na Rua do Porto, Conjunto Nova Jerusalém, Bairro Paar, neste Município, fazendo uso de arma de fogo, o acusado tentou ceifar a vida da vítima Francisco Jaille da Cruz Mota, vulgo ¿Pingo¿.

Aduz que no local, horário e data supramencionados, o ofendido estava em uma construção abandonada, na companhia de seu irmão, fazendo uso de drogas ilícitas, quando foram surpreendidos pelo acusado Jonata Marinho de Castro e Felipe Moreira da Silva, tendo Felipe desferido vários tiros no irmão da vítima, ceifando sua vida no local; em momento contínuo, o denunciado desferiu vários tiros em Francisco que tentou fugir, porém caiu e ainda sofreu agressões físicas por parte de menores, parceiros do indiciado; entretanto, fora socorrido por populares e sobreviveu.

Que mediante diligências efetuadas pela autoridade policial, foi possível ouvir as testemunhas sendo declarado que o crime foi motivado por vingança, pois no passado a vítima desferiu um golpe de canivete em Jonatas.

Ressaltar que se deixou de denunciar o nacional Felipe Moreira da Silva, vulgo ¿chuchu¿, pelo fato do mesmo ser menor de idade à época do fato delituoso.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio materialidade e autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos, mediante provas testemunhais e Laudo de Lesão Corporal da vítima.

Em

razões recursais,
às fls. 185/188, pugna a defesa pelo dimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, assim como o reconhecimento à diminuição da figura tentada para o patamar de 2/3 (dois terços), alegando equívocos nas aplicações.

Em

contrarrazões
, às fls. 190/191, a RMP de 1º grau, Dra. Lizete de Lima Nascimento, manifesta-se pelo
NÃO PROVIMENTO
da apelação interposta pelo apelante, com a manutenção
¿in totum¿
da r. sentença como medida de inteira Justiça.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação para que seja mantida incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da redução da pena-base

Insurge-se o recorrente acerca do
quantum
da pena-base aplicado, requerendo sua redução para o patamar mínimo legal, sob a alegação de que os Vetores do art. 59, do CPB, foram motivados de forma equivocada.

Em análise dos autos, observa-se assistir razão, em parte, ao apelante, o que não será suficiente à redução da sanção inicial como pretendido, senão vejamos.

Com efeito, inobstante tenha o Juízo
a quo
obedecido o sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão, analisando todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu como
desfavoráveis
ao réu os Vetores da
culpabilidade
;
antecedentes criminais
;
conduta social
e
circunstâncias do crime
, pelo que elevou a sanção inicial para 21 (vinte e um) anos, ou seja, em seu grau médio, pois o crime pelo qual fora condenado possui pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinte) anos de reclusão, vê-se que o equívoco atingiu, apenas, a análise acerca da
conduta social
, permanecendo adequadas e escorreitas as demais motivações desfavoráveis.

In casu
, aliás como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça em seu judicioso parecer,
a culpabilidade,
para a jurisprudência do STJ, a quantidade de disparos efetuados de arma de fogo contra a vítima , inclusive em regiões vitais, é fundamento adequado a justificar a valoração negativa deste Vetor, haja vista mostrar um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Na mesma toada, no que tange
as circunstâncias do crime
, a mesma Corte Superior pacificou entendimento que: ¿no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61, do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial¿ (AgRG no REsp nº 1.644.423/MG), daí que o desfavorecimento se impõe.

O réu possui antecedentes criminais
, já que há sentença penal condenatória transitada em julgado no processo de n° 0000422-59.2009.8.14.0006.

Como se vê, restaram 03 (três) Vetores com valorização negativa, fundamentados de forma escorreita, quais sejam:
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, nada havendo a reparar, razão pela qual impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise de tais Circunstâncias Judiciais tem uma substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, cuja matéria aqui trada encontra-se pacificada por esta Corte de Justiça, através da Súmula nº 23.

Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base acima do grau mínimo permitido, já que existem pelo menos 03 (três)

Circunstância Judicial desfavorável ao apelante a considerar, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda inicial além do patamar mínimo, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da mesma.
- Da minorante da tentativa

Por fim, pugna a defesa pela aplicação da fração em seu patamar máximo para redução da pena em face da tentativa, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que o Juízo
a quo
aplicou a minorante mínima de 1/3 (um terço), limitando-se a declarar causas abstratas, sem análise do laudo acostado aos autos.

Com efeito, no que tange ao pedido supra, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada e o delito restou longe de sua consumação não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante só não conseguiu o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os autos revelam que o réu, ora apelante, desferiu vários tiros contra a vítima.

Assim, não há nada a modificar a fração de 1/3 imposta pelo Juízo
a quo
, face a incidência do art. 14, inc. II do CPB, devendo a reprimenda permanecer em definitiva e concreta em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora